Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-31.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de cobrança. Interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória. Descabimento. Sentença de mérito já havia transitado em julgado bem antes da interposição do presente recurso. Justiça gratuita deferida ao recorrente. Recurso não conhecido, com observação.